Tribunal: TJSP
Processo: 2242932-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Necessidade de apreciação de pedido de tutela antecipada recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de tutela antecipada recursal – Deferimento – Embargado que decaiu de seus pedidos recursais diante das orientações e teses consolidadas nesta Corte, bem como pelos Tribunais Superiores.

Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgado.